Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-37.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009502-37.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGUIDA LIBERA SCAQUETTI FERREIRA - CPF: 957.604.231-34 (RECORRIDO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009502-37.2023.8.11.0040

Polo Ativo

MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Polo Passivo

AGUIDA LIBERA SCAQUETTI FERREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/1995 - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ART. 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE PEDESTRE. IDOSA. BUEIRO/CALÇADA EM MÁS CONDIÇÕES. FRATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. CONDUTA OMISSIVA. ESCOPO RECURSAL PELA MINORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Intuito recursal é a minoração do valor a título de danos morais.

3.

Bueiro/calçada em péssimas condições. Queda da autora (idosa), ocasionando fratura no braço.

4.

Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe.

5.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no
quantum
em análise.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

9.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024